Tribunal: TJDFT
Processo: 0750814-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750814-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA RITA SERRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLARA ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO A liminar já foi apreciada (id 21789421) e não há demonstração de fato novo capaz de modificar a decisão proferida. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 07/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR